Tribunal: TCU
Processo: 011.477/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Solange Cavalcanti da Cunha contra decisão que julgou suas contas irregulares e condenou-a em débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela sra. Solange Cavalcanti da Cunha contra o Acórdão 18602/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pela sra. Solange Cavalcanti da Cunha para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.